Tribunal: STF
Processo: AI 383828
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ADMINISTRATIVO.  ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO AO SERVIDOR INATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
                    Os princípios constitucionais da legalidade e da
 moralidade administrativa
fundamentam a legitimidade da decisão que conclui ser  indevido o
 pagamento de adicional
noturno ao servidor público inativo. Inexistência de violação
 constitucional passível de
impugnação em recurso extraordinário.
                   Agravo regimental a que se nega provimento.